Tribunal: TJPA
Processo: 0813868-79.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3628 - Crimes de &quot;Lavagem&quot; ou Ocultação de Bens
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813868-79.2022.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO RIBEIRO PIMENTEL NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 1º, DA LEI DE Nº 9.613/98 – “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS – PACIENTE QUE ATUA SUPOSTAMENTE COMO “LARANJA” – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS A FUNDAMENTAR O DECRRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORAVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Estando a decisão que impôs a prisão processual devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não se evidencia flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Paulo Liomar de Andrade Silva Filho e Rômulo Weslley Soares Barreto de Oliveira, em favor do nacional PEDRO RIBEIRO PIMENTEL NETO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduzem os impetrantes que o paciente se encontra preso desde o dia 21/09/2022, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 1º, da Lei de nº 9.613/98 (Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal), autos do processo crime de nº 0802089-03.2022.8.14.0009, em que alegam carência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva, por ausência de fatos contemporâneos que a justifique, com ofensa ao disposto no art. 315, §1º, do Código de Processo Penal.

Ao final, postulam a concessão da medida liminar para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Autos distribuídos à minha relatoria em razão de SUSPEIÇÃO, por motivo de foro íntimo exarado na Id 11358149, pela e. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Na Id 11377602 indeferi a liminar requerida, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 11479474, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 11534671.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional PEDRO RIBEIRO PIMENTEL NETO, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 1º, da Lei de nº 9.613/98, sustentando-se à tese de ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva, por ausência de fatos contemporâneos que a justifique, com ofensa ao disposto no art. 315, §1º, do Código de Processo Penal.

Revelam os autos que no momento da prisão em flagrante do nacional PAULO CORDEIRO, ocorrida no dia 05/05/2021, por uso de documentos falsos, ele utilizava o veículo Toyota Corolla Altis Hybrid, que alegava ser de sua propriedade, e autorizada a extração de informações do aparelho celular foi constatado seu envolvimento com organização criminosa CVRL. Ato contínuo, ao se proceder a pesquisa quanto a propriedade do veículo automotor, identificou-se como sendo do nacional PEDRO RIBEIRO PIMENTEL NETO, que também reclamou a propriedade do veículo, e, assim, ao se analisar os autos judiciais de nº 0801291-76.2021.8.14.0009, em que se apura fatos criminosos de PAULO CORDEIRO, restou evidente fortes elementos indicativos da suposta ocorrência do crime de lavagem de dinheiro por parte dos dois denunciados, sendo PEDRO RIBEIRO a pessoa em nome da qual PAULO CORDEIRO utiliza para ocultar a propriedade do automóvel obtido através da renda auferida dos diversos ilícitos penais, o que foi corroborado com outras evidencias constantes do IPL de nº 00052/2021.100237-9, com a prisão cautelar do paciente decretada em decisão proferida no dia 21/09/2022, como resultado da investigação na apuração dos fatos narrados.

Consta da decisão que decretou a custódia prevenia do paciente, Id 11207171, fundamentação assim vazadas:

“Os fatos constantes dos autos, colhidos através de depoimentos,
em especial a extração dos dados constante no telefone celular apreendido
e os documentos acostados apontam para a autoria na pessoa do representado e comprovam a materialidade delitiva, presente assim, o
fumus commissi delicti.
O
periculum libertatis
, encontra-se fundado na necessidade da custódia cautelar do representado com vistas a
assegurar a garantia da ordem pública
, visto que, dos autos verifica-se que o acusado em liberdade se dedica com reiteração a vida do crime, tendo inclusive vasto elemento probatório sido encontrado no aparelho celular apreendido, assim como sua prisão em flagrante realizada em seu comércio chamado de Mini Box (IPL nº 00086/2021.100039-6).
Assim, no presente caso, observo a necessidade de garantir a ordem pública que evidentemente se encontra ameaçada com a liberdade ambulatorial do representado, que representa risco para sociedade diante de sua dedicação ao crime, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar do mesmo, para assegurar o meio social, face a reiteração delitiva perpetrada pelo representado nos termos do art. 312, do CPP.
Por todo o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado
PEDRO RIBEIRO PIMENTEL NETO
brasileiro, nascido no dia 13/02/1982, CPF 929.687.753-91, filho de Maria do Socorro Martins Pimentel, residente e domiciliado na Travessa Laurenço Ferreira, s/n, bairro Laranjal, Vila dos Cabanos, rua da matriz, Barcarena-PA, CEP 68445-000, telefone: (91) 98080-5913, o que faço,
como forma de
resguardo da Ordem Pública
, e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”.
<sic>

Data venia
, a decretação da prisão cautelar do paciente se encontra fundamentada em elementos concretos, colhidos em processo investigatória que indicam a sua estreita ligação com o investigado PAULO CORDEIRO.

Nesse sentido, não se sustenta qualquer argumento quanto a ausência de contemporaneidade na prisão cautelar, que, como já dito alhures, ocorreu em razão de fatos apurados em investigação deflagrada a partir da prisão do nacional PAULO CORDEIRO, ocorrida no mês de MAIO/2021, no bojo do IPL de n° 00052/2021.100237 (PJE nº 0801291-76.2021.8.14.0009).

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se evidencia a extemporaneidade da prisão preventiva quando é retardada a medida constritiva diante da necessidade de apuração dos fatos na investigação para verificar os indícios de autoria e materialidade, bem como diante do longo tempo em que o agente permaneceu foragido, situação que afasta a argumentação recursal de falta de contemporaneidade e demonstra que a medida é necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.146/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”

Portanto, contemporâneos devem ser os motivos que justificam a prisão e não o simples cotejo entre a data dos fatos e o momento em que houve a decretação da prisão cautelar.

Quanto a substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas (ar. 319, do CPP), tem-se que “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

Assim, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 14/12/2022